Tribunal: CARF
Processo: 13971.004393/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.004393/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.006 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
HS IND COM PEÇAS P/ BICICLETAS LTA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. INTERPOSTAS PESSOAS.
A pessoa jurídica que é constituída por interpostas pessoas, encobrindo quem
são os verdadeiros sócios, não tem o direito de permanecer inscrita no regime
do Simples Nacional.
SIMPLES. GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
Considera-se a existência de grupo econômico de fato quando duas ou mais
empresas encontram-se sob a direção, o controle ou a administração de uma
delas. Na constatação fática da existência de grupo econômico é cabível a
verificação do cumprimento ou descumprimento das condições de participação
no sistema tributário simplificado em relação à totalidade das empresas do
grupo, em virtude da solidariedade legal que se estabelece entre elas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.004393/2008-51
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.006 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.004393/2008-51

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
227/234) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o Ato
Declaratório Executivo no 51, de 21 de outubro de 2008, da DRF Blumenau – SC (folha 127), o
qual determinou a exclusão da empresa do Simples Nacional a partir de 01/10/2007, com
fundamento na disposição contida no art. 3°, § 4o, inciso IV da Lei Complementar n° 123, de 14
de dezembro de 2006 (e artigo 3°, inc. II, § 1°, IV da Resolução do Comitê Gestor do Simples
Nacional n° 15, de 23 de julho/2007) e, consequentemente, por incidir na vedação do art. 3°,
inciso II da Lei Complementar n° 123/2006, tendo em vista que o sócio participa com mais de
10% do capital de outra empresa (considerada inapta durante a ação fiscal conjunta) não
beneficiada pela referida lei complementar e a receita global ultrapassa o limite estabelecido em
seu citado art. 3o, II.
Transcreve-se a seguir o relatório do acórdão a quo, que bem retrata os fatos e
alegações em análise:
Trata o presente processo de exclusão da empresa HS Indústria e Comércio de
Peças para Bicicletas Ltda. EPP do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional).
O processo em pauta originou-se de representação administrativa formulada por
auditor-fiscal da Delegacia da Receita Federal em Blumenau/SC contra a empresa HS
Indústria e Comércio de Peças para Bicicletas Ltda. EPP (...) [folhas 02/10].
Na dita representação consta que, em auditoria-fiscal desenvolvida nas
empresas HS Ind. e Com. de Peças p/ Bicicletas Ltda. e CNS Ind. e Com. De Artefatos
de Borracha Ltda., ficou constatada a presença de subterfúgios utilizados com intuito
de afastar a incidência de contribuições previdenciárias, por meio de opção indevida
pelo Simples Nacional, a partir de 01/07/2007, que consistiram em constituir a
empresa CNS Ltda. Inserindo no seu quadro societário interpostas pessoas físicas que
não detinham o poder de comando da sociedade, acobertando os verdadeiros
instituidores e dirigentes.
Os fatos que levaram o agente fiscal a chegar a tal conclusão foram os
seguintes:
Relata o auditor-fiscal que até o início de 2006 a HS formou grupo econômico
com a empresa Wester Ind. E Com. Ltda e que, após a desintegração das duas
sociedades, a HS manteve-se inscrita no Simples.
Sucedeu que, em 16/05/2007, foi criada a sociedade CNS Ind. e Com. de
Artefatos de Borracha Ltda., apresentando como sócios-administradores Fernando
Proenço Zucatto e Bruno Eduardo Muller, ambos registrados como empregados na HS
até 04/2007, sendo que o primeiro era namorado da filha do Sr. Horst Schreiber,
Caroline Novaes Schreiber, sócia da HS juntamente com o Sr. Horst.
Na segunda alteração societária, retira-se o sócio Bruno Eduardo Muller,
retornando ao antigo emprego na HS, e ingressa Cecília Novaes Schreiber (CNS)
(esposa de Horst Schreiber), que se encontrava registrada como empregada na HS,
passando a ser formalmente administradora da empresa.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.006 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.004393/2008-51

Em conformidade com a representação fiscal, a HS e a CNS têm o mesmo
objeto social.
Em diligência realizada nas sedes das empresas, verificou que elas se localizam
em galpões dispostos um ao lado do outro, com uma passagem entre eles.
Evidenciou-se também que perto de 100% das instalações da CNS servem de
depósito de produtos da HS e de garagem de veículos da família (schreiber), bem
como estão situadas três prensas da HS, cujos operadores são empregados desta.
Descreve ainda o fiscal, que o local onde serviria de atendimento da CNS
compõe-se de uma pequena sala sem nenhuma estrutura administrativa, e que, nas três
vezes em que foi procurada, a sócia Cecília não estava presente.
Expõe também que no contrato de locação do imóvel consta como fiadores os
próprios donos do negócio: o Sr. Horst Schreiber e Cecília Novaes Schreiber.
Aponta o agente fiscal para dois fatores que se constituíram as razões para a
constituição da CNS, quais sejam: (a) o aumento da produção por parte da HS, que
chegava à cifra de R$ 2.400.000,00 (limite para permanência no Simples), e (b) o fato
de, com a criação do Simples Nacional, as empresas clientes da HS, sobretudo as de
maior porte, não poderem mais se creditar do ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS,
relativos as operações de compra e venda de seus produtos, o que dificultava a venda
de seus produtos para as citadas empresas.
O faturamento em 2006, consoante descreve o auditor, chegou a R$ 2,398
milhões e, em 2007, a R$ 2.394 milhões. Neste ano, o faturamento de dezembro foi de
apenas R$ 1.326,00 contra despesas de pessoal da ordem de R$ 65.000,00. Além
disso, sem empregado registrado e sem despesa administrativa nenhuma, a CNS
vendeu, somente de 07 a 12/2007, mais de 1/3 do que vendeu a HS no ano inteiro.
Em se tratando dos custos e despesas necessários ao desenvolvimento de suas
atividades, o fiscal relata que, nos livros contábeis da sociedade, não se constatou
nenhum lançamento referente a estes gastos. Verificou que, apesar de ter faturado R$
839.000,00 em 2007, a CNS não teve registro de aquisição de mercadoria. Até
07/2008, houve apenas uma remessa de material para industrialização para a HS, no
valor de R$ 71.277,27, porém obteve receita de vendas de 01 a 07/2008 no montante
de R$ 605.000,00.
Relata a auditoria que, além desta representação, também foi formalizada outra
visando a declaração de inaptidão da CNS, em virtude da constatação de que ela não
existe de fato, sendo constituída unicamente com a finalidade de se obter vantagens
indevidas quanto ao pagamento de tributos e contribuições.
A Representação Administrativa foi acatada pelo Delegado da Receita Federal
do Brasil em Blumenau, que comandou a expedição do Ato Declaratório Executivo n°
51, de 21 de outubro de 2008, excluindo do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional) a empresa HS Indústria e Comércio de Peças para
Bicicletas Ltda. EPP, tendo em vista que o sócio participa com mais de 10% do capital
de outra empresa e a receita global ultrapassa o limite estabelecido, conforme art. 3o,
4o, inciso IV da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 (e artigo 3o,
inc. II, § 1o, IV, da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional no 15, de 23 de
julho de 2007) e, conseqüentemente, por incidir na vedação do art. 3o, II, da LC no
123/2006, com efeitos retroativos a 01/10/2007.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.006 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.004393/2008-51

Inconformada com o despacho decisório que a excluiu Simples, a HS
apresentou manifestação de inconformidade (...) [folhas 129/136], apresentando, em
síntese, as seguintes razões:
Argumenta que a legislação não impede que familiares sejam sócios de uma
empresa ou componham sociedades separadamente, assim como não existe presunção
de que empresas que têm ou tiveram sócios em comum formam grupo econômico.
Assinala que as questões societárias levantadas pelo auditor não demonstram
que a direção, controle ou administração da “HS estivessem sob a responsabilidade da
Wester” e que não há indícios de que os sócios não exerceram atos de gerência sobre
as respectivas sociedades das quais participavam.
Assegura que os atos das diversas áreas da empresa eram realizados pelas
empresas de forma individualizada e que a contabilidade, as contas-bancárias, bem
como os endereços, embora no mesmo prédio, eram separados com divisões físicas.
Aduz também que o fato de os produtos estarem estocados no imóvel da CNS não
representa que há grupo econômico.
Garante que o objeto social semelhante das empresas envolvidas não serve de
fundamento para concluir que uma empresa controlava a outra.
Explica que a HS, inclusive, industrializava produtos para a CNS, o que é uma
faculdade conferida pela legislação.
Quanto à utilização da marca Wester por ambas as sociedades, entende que esse
fato não indica a existência de grupo econômico. Segundo a impugnante, as marcas
podem ser objeto de comércio, e, assim, é possível a cessão desta a outras empresas.
De acordo com a defendente não há simulação, pois todas as situações previstas
em documentos jurídicos correspondem à realidade fática.
Traz à baila julgado do Conselho de Contribuintes (atualmente Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais) que decidiu pela inexistência de simulação em
processo sob sua alçada, excerto doutrinário a respeito do assunto, bem como decisão
do TRF acerca do instituto da solidariedade, concluindo, ao final, pela impossibilidade
de o auditor-fiscal de desconsiderar os atos jurídicos realizados pela impugnante.
Por fim, persevera no sentido de que não se ultrapassou a receita permitida em
lei para se manter no Simples e de que os sócios da impugnante sempre foram aqueles
consignados no contrato social da sociedade empresária.
É o relatório.
Ciência do acórdão DRJ em 10/04/2012 (folha 244). Recurso voluntário
apresentado em 08/05/2012 (folha 245).
A recorrente, às folhas 245/252, repete ipsis litteris suas alegações anteriores.
É o relatório.

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.006 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.004393/2008-51

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
Inicialmente, é imperioso registrar que há incorreção na fundamentação legal do
ADE em questão, a seguir reproduzido:

O ADE em questão traz fundamento na disposição contida no art. 3°, § 4o, inciso
IV da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 (e artigo 3°, inc. II, § 1°, IV da
Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional n° 15, de 23 de julho/2007) e,
consequentemente, por incidir na vedação do art. 3°, inciso II da Lei Complementar n° 123/2006,
tendo em vista que o sócio participa com mais de 10% do capital de outra empresa (considerada
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.006 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.004393/2008-51

inapta durante a ação fiscal conjunta) não beneficiada pela referida lei complementar e a receita
global ultrapassa o limite estabelecido em seu citado art. 3o, II.
No entanto, a fundamentação legal para a referida exclusão se encontra informada
na Representação Fiscal às folhas 02/10, da qual é reproduzido a seguir o trecho que a estampa:

Observa-se que o sócio-gerente da contribuinte registra no próprio corpo da cópia
do ADE já reproduzida que recebeu cópia do Ato “juntamente com a Representação e anexos”.
Observa-se, ainda, que a contribuinte se defende, na manifestação de inconformidade e no
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.006 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.004393/2008-51

recurso voluntário, de forma minuciosa e precisa, contra os fatos e fundamentos constantes da
referida Representação, bem como do referido ADE.
Desta forma, considero que tal incorreção foi sanada sem resultar em prejuízo
para o sujeito passivo, por não ter ensejado qualquer preterição do direito de defesa, na forma
dos art. 59, II e 60 do Decreto no 70.235/72, a seguir transcritos:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio.
Portanto, em sede preliminar, não tendo ocorrido preterição do direito de defesa,
entendo não haver que se falar em nulidade.
As alegações da recorrente, apresentadas na manifestação de inconformidade e
repetidas no recurso voluntário, já foram minuciosa e precisamente analisadas no acórdão
recorrido, cujo voto transcrevo, adotando seus argumentos como minhas razões de decidir:
No que toca à alegação de que a legislação não impede que familiares sejam
sócios de uma empresa ou componham sociedades separadamente, tem-se que,
efetivamente, esta proibição não existe, todavia cabe assinalar que não há nos
documentos lavrados pelo fiscal nenhuma afirmação nesse sentido. Este fato foi
mencionado pelo auditor no sentido de se constituir em mais um indício dentre outros
de que o Sr. Horst também era sócio da CNS.
As mudanças promovidas no quadro social da atual CNS caracterizam-se como
forte indicativo de que os sócios da HS eram os mesmos sócios da CNS, que assumem
o risco do negócio e que dele retiram os benefícios que lhe são próprios.
Percebe-se que os sócios da HS sempre tiveram a precaução de manter,
formalmente, como sócios da CNS pessoas intimamente ligadas a eles, geralmente
pessoas da família, o que facilitaria o controle da CNS e diminuiria o risco de ser
logrado, comparando-se com o fato de que se fossem colocadas na empresa pessoas
estranhas, ou que não mantivesse com os sócios da HS um vínculo mais forte.
Atos praticados pela CNS forçam-me a concluir que o pacto entre as duas
sociedades vão bem mais além do que uma simples parceria comercial. O uso a título
gratuito do imóvel onde se localizava a sede da CNS para depósito de produtos e
equipamentos da HS e para garagem de veículos da família Schreiber, a passagem
entre uma empresa e outra, ligando-as, e ausência de despesas, inclusive com
empregados, em sua contabilidade, no ano de 2007, são exemplos que sustentam tal
afirmação.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.006 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.004393/2008-51

Sabe-se que o interesse maior de uma sociedade empresária na exploração de
atividade econômica é o de auferir lucros. Contudo, praticando atos como os descritos
acima, ela iria de encontro aos seus próprios interesses, o motivo de sua instituição,
dado que ao emprestar o imóvel a outra empresa, ou quitar despesas que não lhe
pertence, ou faz com que ela deixe de obter receitas ou aumente suas despesas,
repercutindo diretamente no resultado econômico da pessoa jurídica de um
determinado exercício financeiro.
Então, a partir do que foi exposto, caberia indagar a respeito da real razão de a
CNS conceder citados favores. A Resposta mais plausível de ser aceita é a de que isto
é feito porque, na verdade, os sócios da HS também são os mesmos da CNS, que não
inserem os seus nomes no contrato social desta empresa com a finalidade de não
comprometer a inscrição da HS no Simples.
Além das evidências já citadas, o objetivos sociais também eram muito
semelhantes, não havia empregados registrados na CNS, o Sr. Horst e esposa serviram
de fiadores para locação de imóvel onde se localiza a sede da empresa, as duas
empresas utilizavam em seus produtos a mesma marca “Wester”. Desse modo, a CNS
e a HS ajudavam-se mutuamente, embora possuírem objetivos sociais semelhantes, ou
seja, embora serem potencialmente empresas concorrentes, os atos praticados eram
voltados no sentido de colaboração entre as empresas.
Outros fatores a serem destacados (e difícil de aceitar) é que a CNS não possuía
nenhum empregado registrado, nem despesas com água, luz, telefone nem bens
registrados no Ativo Imobilizado da empresa. Isso, ao meu ver, é mais um forte
indício de que os empregados estavam registrados na HS e as despesas eram
suportadas por esta, bem como os equipamentos que a CNS utilizava era de
propriedade da HS. No entanto, a empresa faturou, em 2007 e 2008, perto de R$
1.500.000,00.
Relata o auditor que a CNS, em 2007, não só não possuía capacidade produtiva,
como também não terceirizou a produção nem adquiriu nenhuma mercadoria faturada
em seu nome.
Já a utilização da logomarca Wester pela HS e CNS, é mais um indício de que
há uma forte ligação entre as empresas, uma vez que o uso do sinal que serve para
distinguir os produtos de uma empresa fica à disposição das duas sociedades
indistintamente.
Ficando, pois, constatado que os sócios da HS eram de fato os sócios da CNS,
agiu corretamente o agente fiscal em deixar de considerar o que formalmente estava
estabelecido no contrato social e levar em conta quem realmente tiravam proveito da
atividade desenvolvida pela CNS. Não há como deixar de reconhecer a prerrogativa
que possui a autoridade administrativa de desconsiderar atos e negócios jurídicos
eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da atividade fiscalizadora, que
não pode ficar adstrita aos aspectos formais dos atos e fatos.
A questão gravita, antes da análise de qualquer permissivo legal, em torno dos
princípios do Direito. Destaca-se o da prevalência da substância sobre a forma, em
atenção ao qual deve a autoridade fiscalizadora, em cada situação analisada, avaliar a
correspondência entre o fato concreto e a forma com a qual o mesmo se apresenta,
prevalecendo, em caso de discordância entre ambos, o primeiro (fato concreto).
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.006 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.004393/2008-51

As pessoas físicas e jurídicas possuem liberdade para conduzir seus próprios
negócios da maneira que se lhe apresentem mais vantajosas. No entanto, esta liberdade
não vai além dos limites traçados pelo ordenamento jurídico. E é justamente na quebra
da legalidade que deve a fiscalização se pautar quando atribui a condição de sócio a
pessoas diversas daquelas que traziam esta qualidade, à luz das formalidades com as
quais se revestem os atos e negócios jurídicos praticados.
Portanto, deve ficar bem claro que não cabe ao agente fiscalizador impor aos
fiscalizados uma vedação ao exercício do direito de livre condução de seus negócios,
mas lhe compete apurar a ocorrência de eventuais situações de ilicitude, as quais
devem ser devidamente levadas em consideração quando da aplicação da legislação
tributária.
Pois bem, após tratar dos principais tópicos isoladamente, faço uma leitura
conjunta de todos os temas abordados, dado que os fatos analisados isoladamente, às
vezes, não fornecem uma visão abrangente da situação, mas quando abordados de
forma concatenada com os demais elementos, podem desvendar toda uma trama
engendrada com a finalidade de burlar o fisco para se beneficiar de uma situação
simulada.
A CNS, na verdade, foi criada em 1997, tendo como sócios um ex-empregado
da HS e outra pessoa ligada à família Schreiber (namorado da filha do casal). Em
1998, retira-se da sociedade o citado ex-empregado da HS e ingressa a esposa do Sr.
Horst. Percebam-se que, mesmo com as alterações no que se refere à composição
societária, a CNS sempre esteve controlada, direta ou indiretamente, pela família
Schreiber.
A CNS foi instituída para executar as mesmas atividades da HS, o que, caso não
fossem gerenciadas pela mesma pessoa, concluiria que eram concorrentes diretas,
podendo se utilizar da mesma logomarca Wester nas mercadorias que produziam.
A CNS faturou em dois anos de atividade perto de R$ 1.500.000,00 mesmo sem
ter empregados registrados em sua folha de pagamento e sem ter gastos necessários ao
seu andamento, como energia elétrica, água e outros. Houve até um longo período em
que a contabilidade não registra compra de matérias-primas. Essa situação levam-me a
crer que esses gastos eram suportados pela HS, revelando o controle da HS sobre a
CNS.
Assim, foi-se desenvolvendo a atividade da CNS, dispensada de alguns gastos,
que certamente deixariam de compor o custo de produtos que fabricavam, podendo,
em tese, praticar preços de venda mais baixo do que a HS.
Nesse ritmo e por meio desta parceria, que, em princípio, beneficiava
consideravelmente a CNS, esta sociedade faturou, em 2007 e 2008, cerca de R$
1.500.000,00.
Todavia, ainda não possuía ainda uma estrutura capaz de atender as vultosas
operações que realizava. Era amplamente dependente da HS.
Nesse contexto, não haveria lógica nenhuma na concessão de tantos benefícios a
outra empresa que, teoricamente, seria sua concorrente, se os valores investidos não
fossem revertidos para quem patrocinou a criação e continua financiando a
continuidade da empresa. Isso iria contra a própria natureza de uma sociedade, que
estaria alimentando a expansão de uma empresa que, potencialmente, poderia
restringi-la ou eliminá-la do mercado.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.006 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.004393/2008-51

Portanto, por tudo que foi exposto, pelos elementos trazidos ao processo, pela
conexão dos fatos relatados pela fiscalização, concluo que, de fato, os sócios da HS
também são, de fato, sócios da CNS, que são quem verdadeiramente se beneficiam da
atividade econômica explorada pela CNS, conforme explicado pelo auditor-fiscal.
Tese que também se constituiu razão da exclusão dá conta da vinculação da
empresa excluída acima identificada com a CNS.
Tem sido cada vez mais freqüente a constatação da existência de empresas
controladas direta ou indiretamente pela(s) mesma(s) pessoa(s), sem que estejam
formalmente revestidas da condição do grupo econômico. Estes são os que se podem
denominar grupos econômicos de fato.
Sobre grupo econômico, a vigente Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de
novembro de 2009, assim se reporta:
Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas
estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas,
compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade
econômica.
Para a caracterização e identificação de grupo econômico de fato, importa
investigar a situação real (verificação dos vínculos entre as empresas e das
circunstâncias em que se constituíram e realizam suas atividades) de maneira a
caracterizar a gestão comum assim entendida como a direção, ou o controle, ou a
administração por parte de uma delas.
Foi o que fez a autoridade fiscal no presente caso, materializada na
representação fiscal que propôs a exclusão do contribuinte do Simples, pela
constatação das ocorrências fáticas ali narradas que levaram à convicção de que se
trata, efetivamente, de um grupo econômico em que a CNS se encontra sob a gestão
administrativa e financeira de outra empresa, dita principal.
Assim, identificada a existência de grupo econômico de qualquer natureza, seus
integrantes são solidariamente responsáveis pelos tributos que deixou de recolher, com
a devida e expressa autorização do CTN, em face das disposições do seu art.124, I,
veja-se:
Lei no 5.172/66
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
Diante da situação fática identificada na contribuinte representada e
considerando-se a existência do grupo econômico de fato, sucedem-se as infrações que
a excluíram do regime tributário simplificado, com fulcro nos seguintes fundamentos,
dispostos naqueles atos, dentre eles:
SIMPLES NACIONAL – Lei Complementar no 123/2006/96
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas
ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o
empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-002.006 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.004393/2008-51

2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
(...)
II – no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica,
ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a
R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$
2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais).
Conforme acima demonstrado, não há como deixar de prestigiar os ADEs que
excluiu o contribuinte, seja tomando isoladamente as infrações, seja tomando-as em
conjunto pela constatação da existência de grupo econômico de fato, somando-se os
faturamentos da empresas envolvidas, para fins de aferição da extrapolação do limite
permitido.
Como se vê, os elementos trazidos pela fiscalização, em conjunto, reforçam a
percepção de que a existência autônoma da recorrente não se revela efetiva pelos fatos, não se
vislumbrando outra razão para a separação formal entre as empresas que não reduzir a incidência
de tributos, constituindo provas indiretas, as quais são típicas da constatação deste tipo de arranjo
simulatório, no qual as operações se revestem de aparente legalidade, mas apresentam conexões
que conduzem a um resultado que a norma busca evitar. Fica caracterizada, portanto, a
constituição da empresa através de interpostas pessoas, tendo em vista todas as circunstâncias
apontadas.
Pelo exposto, voto no sentido de, preliminarmente, rejeitar nulidade e, no mérito,
negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital